Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POLICIAL MILITAR. SERVIÇO PRESTADO NAS FORÇAS ARMADAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. REQUISITOS. ARTIGOS 976 E 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Conforme exegese do art. 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas deve observar o preenchimento dos seguintes pressupostos: i) Identidade da questão unicamente de direito controvertida; ii) efetiva repetição de processos; iii) risco presente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2. Tendo em vista a disposição contida no art. 978, paragrafo único, do CPC, entende-se como requisito adicional a existência de processo pendente perante o Tribunal para, no seu âmbito, viabilizar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas.

3. Precedentes isolados não justificam a instauração do incidente, máxime quando não há recurso pendente de julgamento no Tribunal, circunstância que revela a ausência de risco presente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a ensejar, por conseguinte, a inadmissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.